Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA ACOLHER O PEDIDO FALIMENTAR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PELOS ADMINISTRADORES (§ 2o DO ART. 81 DO CPC). DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PELO MESMO FUNDAMENTO, INDEFEREM-SE OS DEMAIS PEDIDOS DOS EMBARGADOS. OBSCURIDADE. PEDIDO FUNDADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA (ART. 94, II, DA LEI No 11.101/2005). CERTIDÃO DO JUÍZO EM QUE PROCESSADA A EXECUÇÃO (§ 4o DO ART. 94 DA LEI No 11.101/2005). TRÍPLICE OMISSÃO COMPROVADA. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MAIS DE 2(DOIS) ANOS ANTES DO PEDIDO DE QUEBRA (ART. 96, VIII, DA LEI No 11.101/2005). QUESTÃO DECIDIDA NO SANEADOR. MATÉRIA PRECLUSA E NÃO ABRANGIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO DA PARTE ADVERSA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. OBITER DICTUM. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargados requerem o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa do embargante, ao fundamento de que, com a decretação da quebra, a representação da sociedade falida deve ser feita pelos administradores ou liquidantes, nos termos do § 2o do art. 81 da Lei no 11.101/2005.
1.2. Ante a inexistência de trânsito em julgado do Acórdão embargado, que decretou a falência do embargante, não há falar em ilegitimidade deste para a prática dos atos processuais, inclusive para a interposição de recursos, com fundamento na perda de eficácia da procuração ad judicia outorgada pelos sócios da sociedade empresária requerida/embargante, até porque não há a nomeação de administrador judicial e nem seria possível que há tivesse havido. Recurso conhecido.
2. Pelo mesmo fundamento, indeferem os pedidos dos embargados para que se oficie ao juízo da instância de origem a fim de que nomeie administrador judicial e proceda à liquidação do ativo e apuração do passivo, bem como se apure eventual crime falimentar, questões que ficam ao crivo do juízo falimentar e a serem apreciados no momento propício, em caso de manutenção do acórdão embargado.
3. O embargante alega haver obscuridade no julgado embargado em razão de ter se apoiado em precedentes que exigiriam a comprovação da tríplice omissão por certidão idônea para tanto, o que não se teria verificado no caso em análise, porque insuficiente para tanto a certidão colacionada pelos autores, ora embargados.
3.1. Contudo, o julgado embargado afirmou estar provada a tríplice omissão exigida pelo art. 94, I, da Lei no 11.101/2005 para que seja decretada a falência da empresa, inclusive, tendo colacionado, em destaque, o disposto no § 4o do art. 94 da referida lei, quanto à necessidade de comprovação de tal situação por meio de certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.
3.2. Os precedentes jurisprudenciais colacionados no julgado embargado estão no mesmo sentido e não há qualquer obscuridade na construção desse fundamento, o qual, embora sem a ter mencionado especificamente, ampara-se, também, na certidão emitida pelo juízo em que processada a execução frustrada, a qual atende perfeitamente à exigência legal prevista no § 4o do art. 94 da Lei no 11.101/2005.
4. Também sustenta o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão quanto à análise da alegação de fato impeditivo para a decretação da falência, consistente na situação de inatividade da empresa por mais de 2(dois) anos, nos termos do art. 96, VIII da Lei no 11.101/2005.
4.1. Em decisão saneadora, restringiu-se o fundamento do pedido falimentar ao disposto no art. 94, II (execução frustrada), de modo que a questão relativa à inatividade da empresa por mais de 2(dois) anos antes do pedido de quebra, por se tratar de matéria preclusa, não foi analisada na sentença recorrida e não se inseriu no âmbito de devolutividade do apelo, inexistindo, portando, omissão sobre o ponto.
4.2. Registra-se, apenas a título de obiter dictum, que os documentos apresentados pelo requerido/embargante com a Contestação não comprovam a alegada inatividade da empresa pelo período de 2 (dois) anos antes do pedido de falência de que trata este processo.
4.3. Ademais, também à guisa de obiter dictum, os documentos apresentados pelo requerido/embargante com a Contestação não comprovam a alegada inatividade da empresa pelo período de 2 (dois) anos antes do pedido de falência de que trata este processo.
5. Pretensão de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe interpretação favorável ao embargante, o que não é o escopo dos Declaratórios, que se prestam, como sabido, somente a sanar efetiva omissão, contradição ou obscuridade do julgado, ou afastar erro material.
6. Em que pese o embargante ter deduzido a existência de vícios inexistentes, a pretensão não desborda dos limites próprios dos aclaratórios, não tendo se revelado, de forma manifesta, intuito protelatório, a despeito da tentativa de revolvimento das questões já decididas, de forma que não se justifica o pedido dos embargados para a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido integralmente.